Tribunal: TJMT
Processo: 1015326-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015326-05.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PONTES E LACERDA
IMPETRANTE(S): DR. FELIPE CARLOS ALMEIDA
PACIENTE(S): DISMAEL DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de DISMAEL DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1002494-95.2020.8.11.0013), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de feminicídio, lesão corporal no ambiente doméstico, injúria, ameaça e dano qualificado - arts. 121, §2o, VI, c/c 14, II, 140, 147 e 163, parágrafo único, todos do CP - (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a prisão em flagrante não poderia ser convertida em preventiva, de ofício, a ensejar ilegalidade; 2) o paciente é primário, possui endereço certo no distrito da culpa, exerce ocupação lícita e a vítima manifestou-se favorável à sua soltura.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” a custódia cautelar do paciente (ID 51326470), com documentos (ID 51326471/ID 51326474).
Relatos.
Em 19.7.2020, o Juízo da Comarca de Cáceres, em plantão jurídico, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] 10. No caso em apreço, ao menos num exame superficial das peças que acompanharam a presente comunicação, resta patente, evidente e imprimida a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito, isto é, o “fumus comissi delicti”.
11. Corroboram tal conclusão os depoimentos dos policiais militares Cleison de Oliveira Lima e Robson Beber de Freitas, narrando que foram acionados por um vizinho das partes para atenderem a uma diligência de violência doméstica em que o suspeito estaria ameaçando atear fogo na vítima.
12. Conforme os autos, o suspeito teria ateado fogo no sofá e colchão da casa no quintal da residência, além de ter quebrado diversos móveis e o celular da vítima e que após agredi-la inclusive tentado furar seu pescoço com uma faca, teria jogado álcool pelo corpo da vítima e após tentou arrastá-la até as chamas.
13. Relatam ainda os policiais que indagando o suspeito no momento da abordagem, este confessou que realmente a sua vontade era de que a vítima fosse queimada pelas chamas. [...]
16. Com efeito, a custódia preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime, uma vez que o autuado, em tese, praticou dentre outros delitos supra narrados, a tentativa de feminicídio, supostamente por ciúmes, o que demonstra maior agressividade e periculosidade do agente. Aliás, aventada agressividade demonstra que as cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes no caso concreto. [...]
18. Isto posto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado DISMAEL DA SILVA, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, por estarem presentes os requisitos autorizadores. [...]” (Pierro de Faria Mendes, juiz de Direito – ID 51326471)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta, visto que o paciente teria agredido a vítima [socos, enforcamento, tentativa de furar pescoço com uma faca e atear fogo em seu corpo], após tomar conhecimento sobre relação sexual mantida entre ela e pessoa próxima [amigo do paciente] durante período de separação.
Nos crimes que envolvem violência doméstica, a gravidade da conduta, extraída da intensidade das agressões físicas, constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (STJ, HC 550.014/R – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.3.2020; TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020).
Todavia, inexiste histórico de desentendimento do casal [“a relação com DISMAEL sempre foi tranquila, tendo discutido algumas vezes, contudo nada com gravidade” - ID 51326472] e a impetração está instruída com declaração subscrita por Tatiane Maysa Carrara, suposta vítima do fato gerador da prisão em flagrante, a qual afirmou que “a situação ocorreu por motivo de desavença que já foi resolvida; tenho certeza que DISMAEL não tratará nenhum perigo para mim e minha família; voltamos a conversar e ter uma boa relação” (ID 52390496), sendo favorável à liberdade do paciente, fato a ser ponderado.
Ademais, o paciente é primário (www.tjmt.jus.br), não registra envolvimento em outros crimes (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus), tem endereço certo no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade [Rua Jatobá, n. 389, bairro Jardim Aeroporto – ID 52390493] e possui emprego com CPTS registrada desde 5.8.2019 [operador de produção] na empresa JBS - S/A - FRIBOI (ID 52390495).
Por outro lado, a imputação de tentativa de feminicídio atrai medidas inibitórias e/ou proibitivas eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação, de modo a preservar a integridade e incolumidade física da vítima, bem como para vincular o paciente aos atos inerentes à persecução penal (STJ, HC no 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal- 8.5.2018).
Nesse quadro, a custódia corporal deve ser substituída por medidas diversas da prisão, notadamente por envolver possível violência doméstica, nos termos do Art.282 do CPP.
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I), sob pena de revogação, ressalvada a dispensa pelo Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.
Por efeito, OFICIE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares aplicadas, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO